Tribunal: TJDFT
Processo: 0723228-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723228-30.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, ROSEMARY COELHO PORTELA, RUBENS BARROZO DA SILVA, SERGIO LOPES DE OLIVEIRA, SILVANI ROZA DOS SANTOS, SOLANGE HELENA DE DEUS BARROZO, TEOTONIA DE SOUSA BASTOS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra ROSEMARY COELHO PORTELA, RUBENS BARROZO DA SILVA, SERGIO LOPES DE OLIVEIRA, SILVANI ROZA DOS SANTOS, SOLANGE HELENA DE DEUS BARROZO e TEOTONIA DE SOUSA BASTOS em face de Acórdão (ID 17950521) que deu provimento ao Agravo Interno interposto por ROSEMARY COELHO PORTELA, RUBENS BARROZO DA SILVA, SERGIO LOPES DE OLIVEIRA, SILVANI ROZA DOS SANTOS, SOLANGE HELENA DE DEUS BARROZO e TEOTONIA DE SOUSA BASTOS e negou provimento ao Agravo de Instrumento apresentado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se ambas as partes Embargadas para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de agosto de 2020 16:36:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador